Tribunal: TJDFT
Processo: 0724409-47.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
CIVIL. FRAUDE: COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA À RESPECTIVA TITULAR ACERCA DO "USO" INDEVIDO DE SEU CARTÃO DE CRÉDITO E DA NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DO "REPRESENTANTE" DA INSTITUIÇÃO BANCÃRIA À RESIDÊNCIA DA VÍTIMA PARA A ENTREGA DO PLÁSTICO (EFETIVADA). PREJUÍZO: OPERAÇÕES FINANCEIRAS NÃO RECONHECIDAS PELA CONSUMIDORA E NÃO RESTITUÍDAS PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA (FORTUITO INTERNO) POR FALTA DE CUIDADO AO SIGILO DOS DADOS PESSOAIS DOS CLIENTES. CONFIGURADA A OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14o).
II. A requerente (aposentada, idosa, 75 anos) narra que: (a) em 1o.7.2020, teria recebido ligação da central de atendimento do banco a informar movimentação financeira atípica, mediante a utilização de seu cartão de crédito; (b) o suposto preposto do requerido dispunha de todos seus dados pessoais (nome completo, CPF, bandeira do cartão de crédito); (c) o atendente informou que a requerente precisava cancelar com urgência os cartões e que o cancelamento seria feito de forma eletrônica para que nenhum funcionário tivesse acesso a seus dados; (d) assim que terminou a chamada, imediatamente entrou em contato com a central de cartões do BRB e do Itaú Unibanco, sendo que as duas atendentes teriam confirmado toda a versão apresentada pela primeira atendente a incentivando a fazer o cancelamento dos cartões; (e) a ligação feita para a central de atendimento oficial do banco teria sido interceptada, e a requerente direcionada a falso call center; (f) em todas essas ligações, as atendentes se identificaram pelo nome e matricula, e passaram para o atendimento eletrônico para que ocorresse o “cancelamento dos cartões”: deste modo, a autora foi conduzida pelo atendimento da própria ré a digitar o número de cada cartão e a senha deles, respectivamente. Nesse momento, as senhas foram copiadas, através de um software que revela os números digitados pelo cliente no telefone; (g) após o cancelamento dos cartões a atendente comunicou à requerente que os cartões teriam que ser encaminhados à Polícia Civil e FEBRABAN para análise dos chips; (h) os plásticos foram recolhidos por um suposto “preposto” do banco; (i) após ser surpreendida com movimentações financeiras mediante o uso de seu cartão (o qual acreditava estar cancelado), constatou que teria sido vítima de “golpe”; (j) não logrou à resolução extrajudicial da controvérsia.
III. Os fornecedores de serviços respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores pela defeituosa prestação de serviços, salvo se comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumir ou de terceiro (CDC, art. 14, caput e § 3o, I e II).
IV. No caso concreto, uma série de fatores conduz ao reconhecimento da ocorrência de fortuito interno (risco da atividade), e da consequente obrigação indenizatória da instituição financeira (danos materiais). A um, as inúmeras fraudes em operações de cartão de crédito (Lei 9.099/95, art. 5o) denotam a fragilidade do sistema do banco em permitir que terceiros tenham acesso aos contatos dos clientes (usualmente idosos) e, assim, se apresentem como prepostos da instituição financeira. A dois, instituição financeira não negou a existência de fraude, e sequer, diante da aparente quebra de perfil, demonstrou que tenha adotado os mecanismos básicos de segurança com vistas a evitar ou minorar eventuais prejuízos. A três, inexistência de prova de que o requerido teria fornecido à consumidora (idosa) informações claras e adequadas de que o banco não oferece, fornece ou realiza aludido serviço por meio telefônico (CDC, art. 6o, III).
V. Nesse sentido, já se manifestou a 3a Turma Recursal do TJDFT: [...] o assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco. Nessas condições, não se mostra atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira (Acórdão n. 1206867, DJE 16.10.2019).
VI. Entendimento este corroborado pela Súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais que dispõe que: as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras.
VII. Irretocável, pois, a sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida à restituição a consumidora da quantia de R$ 4.500,00).
VIII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, art. 55).